Tribunal: STF
Processo: ARE 1522461
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE RECURSOS PARA A SÁUDE. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. VERBAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPF E MPE/SP. PLEITEADAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER EM RELAÇÃO A AUTARQUIAS PAULISTAS. POLO PASSIVO COMPOSTO PELA UNIÃO, ESTADO DE SÃO PAULO E REFERIDAS AUTARQUIAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DIRETO DE VERBAS FEDERAIS. DESINTERESSE JURÍDICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPF E PASSIVA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS À JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. 



    1. Reexame necessário e apelação em relação a sentença proferida sob a égide do CPC/2015, no bojo de Ação Civil Pública ajuizada em litisconsórcio entre o Ministério Público Federal - MPF e o Ministério Público do Estado de São Paulo – MPE/SP. 



    2. A controvérsia que remanesce cinge-se à condenação da União, por meio do DENASUS – Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, a realizar auditoria no complexo assistencial FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília (Autarquia criada pela Lei Paulista 8.898/94), e à condenação do ESTADO DE SÃO PAULO a intervir nas autarquias FAMEMA e HCFAMEMA (Hospital das Clínicas da FAMEMA), bem como que esses entes políticos cessem o repasse de verbas à FAMAR - Fundação de Apoio à Faculdade de Marília, que deveria ser extinta, com a incorporação de seu patrimônio a outra fundação de mesma finalidade. 



    3. A presença do MPF e da União na demanda, conquanto suficientes para atrair a competência da Justiça Federal em princípio, dela não retira a aptidão para analisar se, no caso concreto, há real interesse federal em discussão, podendo a mesma Justiça Federal, caso não verificado esse interesse, afirmar a ilegitimidade desses entes, com as consequências de direito (Súmula 150/STJ). 



    4. Caracteriza-se o interesse jurídico da União, dentre outras hipóteses, quando a verba objeto do litígio é oriunda do Erário Federal e sujeita a prestação de contas e fiscalização por órgão federal, nos termos da razão de ser da Súmula 208/STJ (‘Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal’). 



    5. Por outro lado, resta descaracterizado tal interesse quando a demanda envolve verba federal de repasse já incorporada ao ente federativo, que a partir de então, se torna responsável, diante de sua autonomia, pela correta destinação do recurso e respectiva fiscalização; em tais casos, a competência é da Justiça Estadual, consoante aplicação analógica da Súmula 209/STJ: ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’. Jurisprudência. 



    6. Neste caso, os entes autárquicos estaduais cujo controle de administração e gastos se pretende exercer não recebem verba diretamente da União, mas sim, do Fundo Estadual de Saúde ou do Município de Marília/SP, competindo aos gestores Estaduais/Municipais contratar, autorizar, aprovar e efetuar o pagamento pelos serviços prestados em conformidade com a pactuação estabelecida. 



    7. Ou seja, ainda que referidos Fundos Estaduais ou Municipais recebam recursos federais, como os provenientes do Fundo Nacional de Saúde, trata-se de verba efetivamente incorporada ao ente federativo, assim que repassada. 



    8. Portanto, inafastável a conclusão de que a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação para responder a pedido de suspensão de repasse de verbas à FAMAR; o mesmo se podendo dizer em relação a requerimento para que seja condenada, por meio do DENASUS, a realizar auditoria no Complexo Assistencial FAMEMA; e pelo mesmo motivo, não se reconhece interesse híbrido a autorizar o litisconsórcio ora formado pelo MPF e o MPE/SP. 



    9. A lide, com efeito, é de ser dirimida entre o Estado de São Paulo, o MPE/SP e as referidas autarquias, sendo competente a Justiça Estadual, que para tanto receberá os presentes autos em remessa, de acordo com o art. 64, § 3º, do CPC/2015. Jurisprudência. 



    10. Dá-se provimento à apelação da União, para que reconhecida a respectiva ilegitimidade passiva, bem como a ilegitimidade ativa do MPF, e consequentemente a incompetência da Justiça Federal para a resolução da causa, bem como para que, anulada a sentença, sejam os autos remetidos à Comarca Estadual de Marília/SP. Prejudicado o reexame necessário.” (Doc. 178, p. 10-11, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (Doc. 182) foram desprovidos (Doc. 205).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, II, e 196 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “há claro interesse (e dever) da UNIÃO em fiscalizar o emprego das verbas federais destinadas à saúde, a justificar a legitimidade passiva” (Doc. 210, p. 5). Assevera que, “no caso, como estão envolvidos recursos federais de considerável vulto, ao afastar a atribuição fiscalizatória da União, o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais mencionados, que impõem à UNIÃO o dever de proceder à fiscalização que lhe cabe do serviço de saúde, em especial no tocante às verbas repassadas” (Doc. 210, p. 6). Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário, a fim de que se estabeleça “a competência comum de todos os entes exercerem a fiscalização quanto à aplicação dos recursos em saúde pública, com vistas ao reconhecimento da legitimidade passiva da UNIÃO” (Doc. 210, p. 6).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 215). Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs o presente agravo (Doc. 216).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da FAMAR – Fundação de Apoio à Faculdade de Marília, da União e do Estado de São Paulo, requerendo a condenação do Estado de São Paulo à obrigação de fazer consistente em providenciar intervenção na FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília e no HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, bem como à obrigação de não fazer consistente na cessação de repasse de recursos para FAMAR. Requereram, ainda, a condenação da União, por intermédio do DENASUS – Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, à obrigação de fazer consistente em realizar auditoria no Complexo Assistencial FAMEMA, bem como à obrigação de não fazer consistente na cessação do repasse de recursos federais para FAMAR (Doc. 4). 



    O Juízo da 1ª Vara Federal da Marília condenou a União “a apresentar o resultado de sua análise prometida pela Coordenação de Análise de Demandas do Departamento Nacional de Auditoria do SUS”, bem como à “realização de auditoria no Complexo Assistencial FAMEMA em 60 (sessenta) dias apresentando aos órgãos Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Polícia Federal, por meio do DENASUS” (Doc. 18, p. 23).



    A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento à apelação interposta pela União para reconhecer sua ilegitimidade passiva e afastar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgado do feito, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Destaca-se, inicialmente, que a presença do MPF e da UNIÃO na demanda, conquanto suficientes para atrair a competência da Justiça Federal, dela não retira a aptidão para analisar se, no caso concreto, há real interesse federal em discussão, podendo a mesma Justiça Federal, caso não verificado esse interesse, afirmar a ilegitimidade desses entes, com as consequências de direito (Súmula 150/STJ). Nesse sentido:



    (...)



    In casu, os entes autárquicos estaduais cujo controle de administração e gastos se pretende exercer não recebem verba diretamente da UNIÃO, mas sim, do Fundo Estadual de Saúde ou do Município de Marília/SP, competindo aos gestores Estaduais/Municipais contratar, autorizar, aprovar e efetuar o pagamento pelos serviços prestados em conformidade com a pactuação estabelecida. 



    Ou seja, ainda que referidos Fundos Estaduais ou Municipais recebam recursos federais, como os provenientes do Fundo Nacional de Saúde, trata-se de verba efetivamente incorporada ao ente federativo, assim que repassada. 



    Nesse ponto, é esclarecedora a Nota 19578/2015/CONJUR — MS/CGU/AGU, que respondeu o Ofício 338/2015 — AGU/PSU/MIA, apresentada pela UNIÃO em sua defesa (id. 105238572, pg. 58):



    (...)



    Ficou também demonstrado nos autos que o Ministério da Saúde não repassa recursos financeiros diretamente aos hospitais próprios, conveniados e/ou contratados integrantes da rede do SUS, atribuição esta que fica a cargo do gestor (Estadual/Municipal) no qual o estabelecimento de saúde esteja vinculado, como também ocorre neste caso. 



    Ademais, como também esclarecido nestes autos, é certo que o ESTADO DE SÃO PAULO possui órgão responsável por trabalhos de auditoria e controle, conforme Decreto Estadual 41.315/96, tanto assim que, em manifestação acostada às fls. 264/273, informou que a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Resolução SS-60, de 23.06.2015, publicada no DOE de 24.06.2015, instituiu Comissão Técnica para avaliação da situação e gestão do Complexo Hospitalar em tela (fls. 311/315).



    Portanto, inafastável a conclusão de que a UNIÃO é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação para responder a pedido de suspensão de repasse de verbas à FAMAR; o mesmo se podendo dizer em relação a requerimento para que seja condenada, por meio do DENASUS, a realizar auditoria no Complexo Assistencial FAMEMA. E, pelo mesmo motivo, não se reconhece interesse híbrido a autorizar o litisconsórcio ora formado pelo MPF e o MPE/SP.



      A controvérsia, com efeito, é de ser dirimida entre o ESTADO DE SÃO PAULO, o MPE/SP e as referidas autarquias, sendo competente a Justiça Estadual, que para tanto receberá os presentes autos em remessa, de acordo com o art. 64, § 3º, do CPC/2015 (verbis):



    (...)



    Ante o exposto, dá-se provimento à apelação da UNIÃO, para que reconhecida a respectiva ilegitimidade passiva ad causam, bem como a ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, e consequentemente a incompetência da Justiça Federal para a resolução da causa, bem como para que, anulada a sentença, sejam os autos remetidos à Comarca Estadual de Marília/SP, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC/2015. Prejudicado o reexame necessário.” (Doc. 178, p. 5 e 8-11, destaquei)



    Com efeito, constata-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte fixada no sentido de que, se a verba federal já está incorporada ao patrimônio do ente federativo estadual ou municipal, cabe à Justiça Estadual o processamento e julgamento da causa. Nesse sentido foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. REPASSE DE VALORES AO MUNICÍPIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INCORPORAÇÃO DA VERBA FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.483.199-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF. CONVÊNIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.249.436-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22/06/2020, destaquei)



    Demais disso, o recorrente limita-se a defender que há interesse da União em fiscalizar o emprego de verbas federais destinadas à saúde, a atrair a legitimidade do ente federativo para compor o polo passivo da ação, sem impugnar o fundamento central do acórdão ora recorrido no sentido de que, no caso concreto, os recursos federais repassados aos entes estaduais não proveem diretamente do Fundo Nacional de Saúde e que trata-se de verba efetivamente incorporada ao ente federativo.



    Ao assim proceder, o Ministério Público Federal deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007, destaquei)  



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682). V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Saliente-se também que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados de ambas as Turmas desta Corte, em hipóteses análogas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 857.780-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/05/2017, destaquei) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 904.337-AgR-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/05/2016, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.386.588-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/08/2022, destaquei) 



    Isso porque esta Corte firmou entendimento de que cabe à própria Justiça Federal definir se há interesse federal na causa que justifique a presença das pessoas jurídicas de direito público. Nessa linha, confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.504.430-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NA JUSTICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Justiça Federal determinou a manutenção do feito na Justiça Estadual, tendo em vista que já havia sido prolatada sentença de mérito. II - A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.354.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/04/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente